Tribunal: TJES
Processo: 5003308-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003308-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OSMAR EUGENIO GONCALVES
AGRAVADO: NELICE ADVERSI GONCALVES DOS SANTOS e outros (7)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003308-28.2021.8.08.0000

A
GV
TE
S
: ESPÓLIO DE OSMAR EUGÊNIO GONÇALVES E MARIA MOURA SAMPAIO

A
GVD
O
S
:
NELICE ADVERSI GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Espólio
d
e Osmar Eugênio Gonçalves
e
Maria Moura Sampaio
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública,
Órfãos e Sucessões
e Infância e Juventude da Comarca de Alegre-ES,
que nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Osmar Eugênio Gonçalves e Maria Moura Sampaio (processo nº 0001529-30.2015.8.08.0002), indeferiu o pedido formulado pelo inventariante, ora agravante, consistente na autorização de reserva e depósito, em conta judicial, do valor devido a título de honorários advocatícios.

Nas suas razões (evento 1356956), em apertada síntese, aduz que a atividade do advogado no inventário alcançou o interesse comum e não apenas do inventariante, motivo pelo qual, sendo o encargo dívida dos herdeiros, respondem eles pelos honorários contratados, independentemente das suas aquiescências.

Assevera ainda, que muito embora os demais herdeiros tenham optado por constituir advogados próprios para acompanharem o trâmite do inventário, eles em nada contribuíram para a organização e manutenção dos bens a serem partilhados, tampouco prezaram pelo regular prosseguimento do feito.

Ao final, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e declarar a responsabilidade do Espólio pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais do patrono constituído pelo inventariante.

Não formulado pedido de antecipação de tutela, o recurso foi recebido no efeito devolutivo, a teor do ID nº 1676622.

A despeito de regular intimação, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003308-28.2021.8.08.0000

A
GV
TE
S
: ESPÓLIO DE OSMAR EUGÊNIO GONÇALVES E MARIA MOURA SAMPAIO

A
GVD
O
S
:
NELICE ADVERSI GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Espólio
d
e Osmar Eugênio Gonçalves
e
Maria Moura Sampaio
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública,
Órfãos e Sucessões
e Infância e Juventude da Comarca de Alegre-ES,
que nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Osmar Eugênio Gonçalves e Maria Moura Sampaio (processo nº 0001529-30.2015.8.08.0002), indeferiu o pedido formulado pelo inventariante, ora agravante, consistente na autorização de reserva e depósito, em conta judicial, do valor devido a título de honorários advocatícios contratuais.

Na decisão recorrida o togado primevo indeferiu a pretensão almejada pelo Agravante sob os seguintes fundamentos: a) não houve autorização judicial prévia para contratação de honorários contratuais tão elevados, constituindo-se, assim, em uma obrigação imposta ao espólio por ato exclusivo do inventariante; b) haveria conflito e divergência entre os herdeiros.

Nas suas razões (evento 1356956), em apertada síntese, aduzem os Agravantes que a atividade do advogado no inventário alcançou o interesse comum e não apenas do inventariante, motivo pelo qual, sendo o encargo dívida dos herdeiros, respondem eles pelos honorários contratados, independentemente das suas aquiescências.

Asseveram ainda, que muito embora os demais herdeiros tenham optado por constituir advogados próprios para acompanharem o trâmite do inventário, eles em nada contribuíram para a organização e manutenção os bens a serem partilhados, tampouco prezaram pelo regular prosseguimento do feito.

A despeito do arrazoado recursal, entendo que é caso de manutenção da decisão agravada.

Conforme entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reserva e destaque, em favor do causídico, do valor dos honorários advocatícios contratuais, na forma do Art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB), é uma espécie de cobrança simplificada que somente se autoriza quando não houver conflito entre o(s) advogado(s) e o(s) outorgante(s).

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DISCORDÂNCIA ENTRE CLIENTE E ADVOGADO. RESERVA DE HONORÁRIOS. ART. 22, § 4º, DA LEI 8.906/94. IMPOSSIBILIDADE.

1. Há muito vigora no STJ o entendimento de que "
a lei assegura ao advogado pleitear a reserva de valor nos autos da execução, nas condições estabelecidas no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94 [...] Tal faculdade, todavia, não pode ser convertida em processo contencioso incidental, nem inaugurar uma demanda nova
[...] A eventual execução forçada do contrato de honorários, do advogado contra seu cliente, deve ser promovida pelas vias próprias, inclusive, se for o caso, a da execução baseada em título executivo extrajudicial (art. 585, VII, do CPC c/c art. 24, caput, da Lei 8.906/94), onde se assegure o regular exercício do contraditório" (REsp 641.146/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 21/9/2006, DJ 5/10/2006, p. 240). 2. No caso, o Tribunal de origem,
a despeito de reconhecer a existência de conflito entre o autor e seu advogado, posicionou-se pelo deferimento de pedido de reserva de honorários nos mesmos autos. 3. Configurada a flagrante dissidência entre o acórdão recorrido e o posicionamento do STJ sobre o tema, de rigor o provimento do recurso manejado pela parte ora agravada.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 993.134/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA. NECESSIDADE. (...)
4.
O advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios autos do processo, o recebimento dos honorários de sucumbência ou a dedução de seus honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo seu cliente, devendo, neste último caso, juntar o contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante os arts. 22, § 4º, e 23 da Lei nº 8.906/1994, desde que não haja conflito entre o patrono e seus clientes outorgantes. Precedentes.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1275471/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019)

A tese também é aplicada no âmbito do processo de Inventário Judicial quando os herdeiros possuem interesses antagônicos e que são representados por advogados distintos, impondo-se a cada um deles responder pelos honorários de seu advogado e não o espólio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PARTE CONTRATANTE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INVENTÁRIO. HERDEIROS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS. INTERESSES ANTAGÔNICOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DE CADA CONTRATANTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...].
2. Em regra, responde o espólio pelo pagamento dos honorários devidos ao advogado contratado para a abertura do inventário. No entanto, constatado que os herdeiros possuem interesse antagônico e que foram representados por patronos distintos, cada qual deve responder pelos honorários contratuais de seu advogado
. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AgInt no REsp n. 1.750.234/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VENDA DE BEM DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DOS INTERESSADOS. OBJEÇÃO INJUSTIFICADA. ALIENAÇÃO AUTORIZADA. INTERESSES ANTAGÔNICOS DOS HERDEIROS. PROCURADORES DIFERENTES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PAGAMENTO PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...].
2. Existindo herdeiros com interesses antagônicos, cada qual responde pelos honorários do seu advogado.
3. Recurso especial provido em parte. (REsp n. 972.283/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 15/4/2011.)

E ainda:
AgInt no AREsp n. 232.146/MG
, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017;
AgRg no AREsp n. 295.884/MG
, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 3/5/2013.

Corrobora o entendimento a renomada doutrina:

[...].
os honorários do advogado contratado pelo inventariante e aprovados pelo juiz podem ser pagos pelo monte da herança caso não haja interesses antagônicos ou litígio entre os herdeiros ou entre esses e o meeiro sobrevivente; se houver antagonismo entre os referidos, cada qual pagará os honorários do advogado que contratou; não é razoável respondam os herdeiros nem a massa pelos honorários do advogado contratado pelo inventariante, quando os mesmos herdeiros constituíram outros advogados, pugnando por interesses antagônicos e contra a atuação daquele [...] é que, comprovado o antagonismo entre os herdeiros e inventariante, a situação litigiosa instaurada impossibilita a prestação, pelo advogado do segundo, de uma eficiente cobertura do interesse de todos, justificando-se daí a representação diversa de cada interessado, e suportando cada qual individualmente os respectivos encargos [...]. A se entender de outro modo estar-se-ia a onerar duplamente os herdeiros, que, em defesa de seus legítimos interesses, foram obrigados a contratar os serviços de outro causídico.
(Honorários Advocatícios, 3ª ed., São Paulo: RT, 1997, p. 885-886, sem destaque no original).

Na espécie, a petição anexada ao evento nº 1356982 – págs. 07/08 comprova a divergência entre os herdeiros, que representandos por advogados diversos do Inventariante, resistiram ao pleito do Agravante de pagamento de honorários contratuais, motivo pelo qual, evidenciando-se o antagonismo, a contratação operada exclusivamente pelo herdeiro inventariante, como ocorre no caso, não se deve onerar o espólio.

Não bastasse, eventual discussão se os advogados dos demais herdeiros foram diligentes ou não para o êxito do inventário refoge ao seu objeto, devendo ela ser remetida para as vias ordinárias, nos termos do Art.643, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

VITÓRIA/ES, 05 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003308-28.2021.8.08.0000

A
GV
TE
S
: ESPÓLIO DE OSMAR EUGÊNIO GONÇALVES E MARIA MOURA SAMPAIO

A
GVD
O
S
:
NELICE ADVERSI GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ANTAGONISMO DE INTERESSES ENTRE O INVENTARIANTE E OS DEMAIS HERDEIROS. PROCURADORES DIVERSOS. PAGAMENTO PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de reserva e destaque, em favor do advogado, do valor dos honorários advocatícios contratuais, na forma do Art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, é uma espécie de cobrança simplificada que somente se autoriza quando não houver conflito entre o(s) advogado(s) e o(s) outorgante(s).

2. A despeito de, em regra, responder o espólio pelo pagamento dos honorários devidos ao advogado contratado para a abertura do inventário, em caso verificado que os herdeiros possuem interesse antagônico e que foram representados por patronos distintos do inventariante, cada qual deve responder pelos honorários contratuais de seu advogado, protraindo eventuais discussões quanto ao conteúdo e cumprimento do contrato para as vias ordinárias. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.